Tribunal: TRF3
Processo: 5000468-35.2024.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
47/549)

5000468-35.2024.4.03.6104

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000468-35.2024.4.03.6104

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, GERSON DOS SANTOS SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIS ADRIANO ANHUCI VICENTE - SP155813-A

APELADO: GERSON DOS SANTOS SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIS ADRIANO ANHUCI VICENTE - SP155813-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA.APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. AGENTES QUÍMICOS E FÍSICOS. TRABALHADOR AVULSO. ESTIVADOR. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO DO INSS DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação do INSS e da parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de reconhecimento da natureza especial das atividades desempenhadas em razão da exposição de agentes nocivos; e (ii) analisar o preenchimento dos requisitos legais para a aposentadoria especial ou aposentadoria por tempo de contribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, tem-se que o Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015) passou a dispor sobre o tema, revogando em parte a Lei no 1.060/50. Dessa forma, a declaração do postulante quanto à insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios faz-se por meio de pedido formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso (art. 99). Por outro lado, restou mantida a presunção de veracidade da afirmação da pessoa física quanto a sua hipossuficiência financeira, como se observa do §3o, do art. 99, do CPC. No caso dos autos, observo que a renda da parte autora perfaz cerca de 4 (quatro) salários-mínimos, não se mostrando tão elevada a ponto de inviabilizar a concessão do benefício. Benefício da gratuidade da Justiça concedido.

4. Aposentadoria especial é devida aos segurados que trabalhem sob efeito de agentes nocivos, em atividades penosas, insalubres ou perigosas. A legislação aplicável para caracterização da natureza especial é a vigente no período em que a atividade a ser avaliada foi efetivamente exercida, devendo, portanto, ser levada em consideração a disciplina estabelecida pelos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79, até 05.03.1997 e, após, pelos Decretos no 2.172/97 e no 3.049/99. Os Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79 vigeram de forma simultânea, não havendo revogação daquela legislação por esta, de forma que, verificando-se divergência entre as duas normas, deverá prevalecer aquela mais favorável ao segurado. A atividade desenvolvida até 10.12.1997, mesmo sem a apresentação de laudo técnico, pode ser considerada especial, pois, em razão da legislação de regência a ser considerada até então, era suficiente para a caracterização da denominada atividade especial a apresentação dos informativos SB-40 e DSS-8030, exceto para o agente nocivo ruído por depender de prova técnica.

5. No que diz respeito aos intervalos controversos, na qualidade de trabalhador avulso, observo que o autor exerceu diversas funções como estivador, em portos do litoral paulista, vinculado ao "Órgão de Gestão de Mão de Obra do Trabalho Portuário do Porto Organizado de Santos", quando esteve exposto a ruídos acima dos limites legalmente admitidos, bem como a agentes químicos prejudiciais à saúde, tais como monóxido de carbono e poeiras minerais, motivo pelo qual devem ser reconhecidos como especiais, conforme códigos 1.2.11 e 2.1.2 do Decreto no 53.831/64, códigos 1.2.0, 1.2.10 e 2.4.5 do Decreto no 83.080/79, códigos 1.0.19 e 2.0.1 dos Decretos nos 2.172/97 e 3.048/99, neste ponto observado, ainda, o Decreto no 4.882/03.

6. Somados todos os períodos especiais, totaliza a parte autora 27 (vinte e sete) anos, 03 (três) meses e 08 (oito) dias de tempo especial até a data do requerimento administrativo (DER 08.06.2021), perfazendo tempo superior a 25 (vinte e cinco) anos de atividade especiais em 13.11.2019, data de início da vigência da EC no 103/2019.

7. O benefício é devido a partir da data do requerimento administrativo (DER 08.06.2021).

IV. DISPOSITIVO

8. Apelação do INSS desprovida. Apelação da parte autora provida. Fixados, de ofício, os consectários legais.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 7o; Decreto no 53.831/1964, Decreto no 83.080/1979, Decretos no 2.172/1997 e Decreto no 3.049/1999.

Jurisprudência relevante citada: STJ - 1a. Turma, AgRg no REsp 1208487 / AM, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. em 08/11/11, DJe em 14/11/11; STJ; Resp 436661/SC; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Scartezzini; julg. 28.04.2004; DJ 02.08.2004, pág. 482); STJ, REsp 1401619/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 05/12/2014; TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5004712-51.2017.4.03.6104, Rel. Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, julgado em 16/10/2024, DJEN DATA: 21/10/2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000468-35.2024.4.03.6104

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, GERSON DOS SANTOS SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIS ADRIANO ANHUCI VICENTE - SP155813-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIS ADRIANO ANHUCI VICENTE - SP155813-A

APELADO: GERSON DOS SANTOS SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Trata-se de pedido de aposentadoria especial ou aposentadoria por tempo de contribuição (melhor hipótese financeira), ajuizado por Gerson dos Santos Silva em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Indeferido o pedido de gratuidade da justiça.

Houve o recolhimento das custas processuais.

Contestação do INSS.

Réplica da parte autora.

Sentença pela parcial procedência do pedido, "para determinar ao INSS que averbe como tempo comum na contagem de tempo de contribuição os períodos de 01/10/2000 a 31/12/2000 e 01/01/2001 a 31/12/2001, laborados como trabalhador avulso e como tempo especial o interregno de 06/02/1992 a 28/04/1995”. Condenou as partes litigantes no pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, “rateados em 50% para cada uma, vedada a compensação (art. 85, §2o e art. 86, ambos do CPC)” (ID 356700032).

Apelação interposta pelo INSS, na qual sustenta o não enquadramento das atividades exercidas pela parte autora como sendo de natureza especial.

A parte autora também apresentou apelação, postulando, inicialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. No mérito, pede o reconhecimento da especialidade do período de 29.04.1995 até a data do requerimento administrativo e a concessão de aposentadoria especial ou, subsidiariamente, de aposentadoria por tempo de contribuição.

Com as contrarrazões da parte autora, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Pretende a parte autora, nascida em 26.11.1971, a averbação dos períodos de 01.10.2000 a 31.12.2000 e de 01.01.2001 a 31.12.2001, bem como o reconhecimento do exercício de atividade especial nos interregnos de 06.02.1992 a 30.09.1996 e de 01.10.1996 até a DER, laborados respectivamente junto ao Sindicato dos Estivadores e OGMO Santos. Requer, por fim, a concessão de aposentadoria especial ou por tempo de contribuição (melhor hipótese financeira), a partir do requerimento administrativo (D.E.R. 08.06.2021).

Da gratuidade da Justiça.

Inicialmente, quanto ao pedido de gratuidade da justiça, tem-se que o Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015) passou a dispor sobre o tema, revogando em parte a Lei no 1.060/50.

Dessa forma, a declaração do postulante quanto à insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios faz-se por meio de pedido formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso (art. 99).

Por outro lado, restou mantida a presunção de veracidade da afirmação da pessoa física quanto a sua hipossuficiência financeira, como se observa do §3o, do art. 99, do CPC:

"§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural."

Nesse sentido, a jurisprudência do e. STJ:

"DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO LEGAL QUE FAVORECE AO REQUERENTE. LEI 1.060/50. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. "O pedido de assistência judiciária gratuita previsto no art. 4o da Lei 1.060/50, quanto à declaração de pobreza, pode ser feito mediante simples afirmação, na própria petição inicial ou no curso do processo, não dependendo a sua concessão de declaração firmada de próprio punho pelo hipossuficiente" (REsp 901.685/DF, Rel. Min. ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJe 6/8/08).

2. Hipótese em que a sentença afirma que "existe requerimento da Autora na peça vestibular, às fls. 5 dos autos principais, pleiteando o benefício da Justiça Gratuita, por ser hipossuficiente" (fl. 19e).

3. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, para fins de concessão do benefício da justiça gratuita em favor das pessoas naturais, basta "a simples afirmação de se tratar de pessoa necessitada, porque presumida, juris tantum, a condição de pobreza, nos termos do artigo 4o da Lei no 1.060/50" (EREsp 1.055.037/MG, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, Corte Especial,DJe 14/9/09).

4. Agravo regimental não provido." (STJ - 1a. Turma, AgRg no REsp 1208487 / AM, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. em 08/11/11, DJe em 14/11/11)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SIMPLES ALEGAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DA PROVA. PARTE CONTRÁRIA. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL A QUO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE NA SÚMULA N. 7/STJ.

1. Busca a recorrente o reconhecimento, por esta Corte Superior, de que a autora da presente ação não faz jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, e afirma haver colacionado provas de que esta possui condições de arcar com os custos do processo, desconsiderada pelo Tribunal de origem.

2. Em se tratando de concessão da assistência judiciária gratuita, a jurisprudência do STJ determina que basta a simples afirmação da parte de que não possui condições de arcar com as custas do processo, sem prejuízo próprio e/ou de sua família, cabendo à parte contrária, por se tratar de presunção relativa, comprovar a inexistência ou cessação do alegado estado de pobreza.

3. Em havendo o Tribunal de origem, com base na análise do acervo fático-probatório dos autos, entendido que o autor não poderia arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, mostra-se inviável a sua revisão por esta Corte, pois infirmar tal entendimento ensejaria o reexame de provas, procedimento defeso, em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo regimental não provido." (STJ - 2a. Turma, AgRg no Ag 1345625 / SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. em 16/12/10, DJe em 08/02/11).

No caso dos autos, observo que a renda da parte autora perfaz cerca de 4 (quatro) salários-mínimos (ID 356699910), não se mostrando tão elevada a ponto de inviabilizar a concessão do benefício.

Desse modo, concedo a parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça.

Dos períodos incontroversos.

Reputo superada a controvérsia quanto aos períodos de labor nos lapsos de 01.10.2000 a 31.12.2000 e de 01.01.2001 a 31.12.2001, reconhecidos pela r. sentença e não impugnados no recurso da autarquia previdenciária.

Do mérito.

Para melhor elucidação da controvérsia colocada em Juízo, cumpre distinguir a aposentadoria especial prevista no art. 57 da Lei no 8.213/91, da aposentadoria por tempo de contribuição, prevista no art. 52 do mesmo diploma legal, pois enquanto a aposentadoria especial pressupõe o exercício de atividade considerada especial pelo tempo de 15, 20 ou 25 anos, e, cumprido esse requisito, o segurado tem direito à aposentadoria com valor equivalente a 100% do salário-de-benefício (§ 1o do art. 57), não estando submetido à inovação legislativa da E.C. no 20/98, ou seja, inexiste pedágio ou exigência de idade mínima, assim como não se submete ao fator previdenciário, conforme art. 29, II, da Lei no 8.213/91. Diferentemente, na aposentadoria por tempo de contribuição há tanto o exercício de atividade especial como o exercício de atividade comum, sendo que o período de atividade especial sofre a conversão em atividade comum aumentando assim o tempo de serviço do trabalhador, e, conforme a data em que o segurado preenche os requisitos, deverá se submeter às regras da E.C. no 20/98.

A Emenda Constitucional n.o 103/2019, publicada em 13.11.2019, entre outras alterações em diversos dispositivos constitucionais, deu nova redação ao inciso I do art. 201 da CF/88, passando a exigir para a obtenção de aposentadoria urbana no RGPS, a idade mínima de 65 anos de idade (homem) e 62 anos de idade (mulher), observado tempo mínimo de contribuição (o § 1o do referido art. 201 estabelece a previsão de critérios diferenciados de idade e tempo de contribuição para as pessoas com deficiência e para os que exercem atividades tidas por especiais, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação).

Aos segurados filiados ao RGPS até a publicação da EC 103 (13.11.2019), foram estabelecidas algumas regras de transição pelos art. 15, 16, 17, 18 e 20 da referida EC 103/2019, que devem ser avaliadas caso a caso, uma vez que é a situação específica de cada segurado o fator determinante para escolha da regra de transição mais favorável.

Ainda, conforme disposto no art. 3o, caput, e § 2o da referida emenda, foram preservados os direitos adquiridos dos segurados e dependentes do RGPS, que, até a data de entrada em vigor da alteração constitucional (13.11.2019), demonstrem o preenchimento dos requisitos legalmente exigidos para a concessão da aposentadoria ou pensão por morte, ainda que requeridas posteriormente:

"Art. 3o A concessão de aposentadoria ao servidor público federal vinculado a regime próprio de previdência social e ao segurado do Regime Geral de Previdência Social e de pensão por morte aos respectivos dependentes será assegurada, a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos os requisitos para obtenção desses benefícios até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, observados os critérios da legislação vigente na data em que foram atendidos os requisitos para a concessão da aposentadoria ou da pensão por morte.

(...)

§ 2o Os proventos de aposentadoria devidos ao segurado a que se refere o caput e as pensões por morte devidas aos seus dependentes serão apurados de acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidos os requisitos nela estabelecidos para a concessão desses benefícios".

Com relação à aposentadoria especial, a Emenda Constitucional n. 103/2019 alterou profundamente os critérios para sua concessão, reintroduzindo o requisito etário como exigência e modificando a forma de cálculo do benefício, nos seguintes termos:

"Art. 19. Até que lei disponha sobre o tempo de contribuição a que se refere o inciso I do § 7o do art. 201 da Constituição Federal, o segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social após a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional será aposentado aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, com 15 (quinze) anos de tempo de contribuição, se mulher, e 20(vinte) anos de tempo de contribuição, se homem.

§ 1o Até que lei complementar disponha sobre a redução de idade mínima ou tempo de contribuição prevista nos §§ 1o e 8o do art. 201 da Constituição Federal, será concedida aposentadoria:

I - aos segurados que comprovem o exercício de atividades com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, durante, no mínimo, 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, nos termos do disposto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, quando cumpridos:

a) 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 15 (quinze) anos de contribuição;

b) 58 (cinquenta e oito) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 20 (vinte) anos de contribuição; ou

c) 60 (sessenta) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 25 (vinte e cinco) anos de contribuição; (...)

Art. 21. O segurado ou o servidor público federal que se tenha filiado ao Regime Geral de Previdência Social ou ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional cujas atividades tenham sido exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, desde que cumpridos, no caso do servidor, o tempo mínimo de 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público e de 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria, na forma dos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, poderão aposentar-se quando o total da soma resultante da sua idade e do tempo de contribuição e o tempo de efetiva exposição forem, respectivamente, de:

I - 66 (sessenta e seis) pontos e 15 (quinze) anos de efetiva exposição;

II - 76 (setenta e seis) pontos e 20 (vinte) anos de efetiva exposição; e

III - 86 (oitenta e seis) pontos e 25 (vinte e cinco) anos de efetiva exposição".

Ademais, dentre as alterações promovidas pela EC no 103/2019, merece destaque a vedação da conversão em comum de tempo de serviço especial realizado após a sua entrada em vigor (art. 25, §2o).

Por fim, importante consignar que se encontra pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal a ADI 6309, de relatoria do Min. Roberto Barroso, cujo objeto versa sobre a declaração de inconstitucionalidade das seguintes mudanças promovidas pela EC no 103/2019: i) fixação de idade mínima para a aposentadoria especial; ii) forma de cálculo de cálculo da aposentadoria especial; iii) impossibilidade de conversão de tempo de trabalho especial em comum.

Da atividade especial.

No que se refere à atividade especial, a jurisprudência pacificou-se no sentido de que a legislação aplicável para sua caracterização é a vigente no período em que a atividade a ser avaliada foi efetivamente exercida, devendo, portanto, no caso em tela, ser levada em consideração a disciplina estabelecida pelos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79, até 05.03.1997 e, após, pelo Decreto no 2.172/97, sendo irrelevante que o segurado não tenha completado o tempo mínimo de contribuição para se aposentar à época em que foi editada a Lei no 9.032/95, como a seguir se verifica.

O art. 58 da Lei no 8.213/91 dispunha, em sua redação original que “(...) A relação de atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física será objeto de lei específica (...)”.

Com a edição da Medida Provisória no 1.523/96, o dispositivo legal acima mencionado teve sua redação alterada, com a inclusão dos parágrafos 1o, 2o, 3o e 4o, na forma que segue:

"Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo Poder Executivo.

§ 1o a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.

§ 2o Deverão constar do laudo técnico referido no parágrafo anterior informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo estabelecimento respectivo.

§ 3o A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou que emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo laudo estará sujeita à penalidade prevista no art. 133 desta Lei.

§ 4o A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador, e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica deste documento (...)".

Verifica-se, pois, que tanto na redação original do art. 58 da Lei no 8.213/91 como na estabelecida pela Medida Provisória no 1.523/96 (reeditada até a MP no 1.523-13 de 23.10.97 - republicado na MP no 1.596-14, de 10.11.97 e convertida na Lei no 9.528, de 10.12.97), não foram relacionados os agentes prejudiciais à saúde, sendo que tal relação somente foi definida com a edição do Decreto no 2.172, de 05.03.1997 (art. 66 e Anexo IV).

Ocorre que, em se tratando de matéria reservada à lei, tal decreto somente teve eficácia a partir da edição da Lei no 9.528, de 10.12.1997, razão pela qual apenas para atividades exercidas a partir de então é exigível a apresentação de laudo técnico.

No mesmo sentido:

"PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM - POSSIBILIDADE - LEI 8.213/91 - LEI 9.032/95 - LAUDO PERICIAL INEXIGÍVEL - LEI 9.528/97.

(...)

- A Lei no 9.032/95 que deu nova redação ao art. 57 da Lei 8.213/91 acrescentando seu § 5o, permitiu a conversão do tempo de serviço especial em comum para efeito de aposentadoria especial. Em se tratando de atividade que expõe o obreiro a agentes agressivos, o tempo de serviço trabalhado pode ser convertido em tempo especial, para fins previdenciários.

- A necessidade de comprovação da atividade insalubre através de laudo pericial, foi exigida após o advento da Lei 9.528, de 10.12.97, que convalidando os atos praticados com base na Medida Provisória no 1.523, de 11.10.96, alterou o § 1o, do art. 58, da Lei 8.213/91, passando a exigir a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos, mediante formulário, na forma estabelecida pelo INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico das condições ambientais do trabalho, expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. Tendo a mencionada lei caráter restritivo ao exercício do direito, não pode ser aplicada à situações pretéritas, portanto no caso em exame, como a atividade especial foi exercida anteriormente, ou seja, de 17.11.75 a 19.11.82, não está sujeita à restrição legal.

- Precedentes desta Corte.

- Recurso conhecido, mas desprovido (...)". (STJ; Resp 436661/SC; 5a Turma; Rel. Min. Jorge Scartezzini; julg. 28.04.2004; DJ 02.08.2004, pág. 482).

Assim, em tese, pode ser considerada especial a atividade desenvolvida até 10.12.1997, mesmo sem a apresentação de laudo técnico, pois, em razão da legislação de regência a ser considerada até então, era suficiente para a caracterização da denominada atividade especial a apresentação dos informativos SB-40 e DSS-8030, exceto para o agente nocivo ruído por depender de prova técnica.

Ressalto que os Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79 vigeram de forma simultânea, não havendo revogação daquela legislação por esta, de forma que, verificando-se divergência entre as duas normas, deverá prevalecer aquela mais favorável ao segurado.

Saliento que não se encontra vedada a conversão de tempo especial em comum, exercida em período posterior a 28.05.1998, uma vez que ao ser editada a Lei no 9.711/98, não foi mantida a redação do art. 28 da Medida Provisória no 1.663-10, de 28.05.98, que revogava expressamente o parágrafo 5o, do art. 57, da Lei no 8.213/91, devendo, portanto, prevalecer este último dispositivo legal, nos termos do art. 62 da Constituição da República.

Quanto ao agente nocivo ruído, o Decreto no 2.172, de 05.03.1997, passou a considerar o nível de ruídos superior a 90 decibéis como prejudicial à saúde. Por tais razões, até ser editado o referido decreto, considerava-se a exposição a ruído superior a 80 decibéis como agente nocivo à saúde.

Com o advento do Decreto no 4.882, de 18.11.2003, houve nova redução do nível máximo de ruídos tolerável, uma vez que por tal decreto esse nível passou a ser de 85 decibéis (art. 2o, que deu nova redação aos itens 2.01, 3.01 e 4.00 do Anexo IV do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/99).

Tendo em vista o dissenso jurisprudencial sobre a possibilidade de se aplicar retroativamente o disposto no Decreto no 4.882/2003, para se considerar prejudicial, desde 05.03.1997, a exposição a ruídos de 85 decibéis, a questão foi levada ao Colendo Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento do Recurso especial 1398260/PR, em 14.05.2014, submetido ao rito do art.543-C do Código de Processo Civil (Recurso especial Repetitivo), fixou entendimento pela impossibilidade de se aplicar de forma retroativa o Decreto no 4.882/2003, que reduziu o patamar de ruído para 85 decibéis, na forma que segue:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. DESAFETAÇÃO DO PRESENTE CASO. PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. TEMPO ESPECIAL. RUÍDO. LIMITE DE 90DB NO PERÍODO DE 6.3.1997 A 18.11.2003. DECRETO 4.882/2003. LIMITE DE 85 DB. RETROAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

1. Considerando que o Recurso especial 1.398.260/PR apresenta fundamentos suficientes para figurar como representativo da presente controvérsia, este recurso deixa de se submeter ao rito do art.543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008.

2. Está pacificado no STJ o entendimento de que a lei que rege o tempo de serviço é aquela vigente no momento da prestação do labor. Nessa mesma linha: REsp 1.151.363/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 5.4.2011; REsp 1.310.034/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 19.12.2012, ambos julgados sob o regime do art. 543-C do CPC.

3. O limite de tolerância para configuração da especial idade do tempo de serviço para o agente ruído deve ser de 90 dB no período de 6.3.1997 a 18.11.2003, conforme Anexo IV do Decreto 2.172/1997 e Anexo IV do Decreto 3.048/1999, não sendo possível aplicação retroativa do Decreto 4.882/2003, que reduziu o patamar para 85 dB, sob pena de ofensa ao art. 6o da LINDB (ex-LICC). Precedentes do STJ.

4. Na hipótese dos autos, a redução do tempo de serviço especial implica indeferimento do pedido de aposentadoria especial por falta de tempo de serviço.

5. Recurso especial provido (...)". (REsp 1401619/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 05/12/2014)

Dessa forma, deve-se considerar prejudicial até 05.03.1997 a exposição a ruídos superiores a 80 decibéis, de 06.03.1997 a 18.11.2003, a exposição a ruídos de 90 decibéis e, a partir de então, a exposição a ruídos de 85 decibéis.

Conforme acima destacado, está pacificado no E. STJ (Resp 1398260/PR) o entendimento de que a norma que rege o tempo de serviço é aquela vigente no momento da prestação, devendo, assim, ser observado o limite de 90 decibéis no período de 06.03.1997 a 18.11.2003.

De outra parte, o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, instituído pelo art. 58, §4o, da Lei no 8.213/91 (incluído pela Lei n. 9.528/97), é documento que retrata as características do trabalho do segurado, e traz a identificação do engenheiro ou perito responsável pela avaliação das condições de trabalho, sendo apto para comprovar o exercício de atividades em condições especiais, fazendo às vezes do laudo técnico.

E não afasta a validade de suas conclusões o fato de ter sido o PPP ou laudo elaborado posteriormente à prestação do serviço, vez que tal requisito não está previsto em lei, mormente que a responsabilidade por sua expedição é do empregador, não podendo o empregado arcar com o ônus de eventual desídia daquele e, ademais, a evolução tecnológica propicia condições ambientais menos agressivas à saúde do obreiro do que aquelas vivenciadas à época da execução dos serviços.

No julgamento do Recurso Extraordinário em Agravo (ARE) 664335, em 04.12.2014, com repercussão geral reconhecida, o E. STF fixou duas teses para a hipótese de reconhecimento de atividade especial com uso de Equipamento de Proteção Individual, sendo que a primeira refere-se à regra geral que deverá nortear a análise de atividade especial, e a segunda refere-se ao caso concreto em discussão no recurso extraordinário em que o segurado esteve exposto a ruído, que podem ser assim sintetizadas: “i) tese 1 - regra geral: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo à concessão constitucional de aposentadoria especial; e ii) tese 2 - agente nocivo ruído: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para a aposentadoria especial, tendo em vista que no cenário atual não existe equipamento individual capaz de neutralizar os malefícios do ruído, pois que atinge não só a parte auditiva, mas também óssea e outros órgãos”.

NO CASO DOS AUTOS, os períodos incontroversos em virtude de acolhimento na via administrativa totalizam 27 (vinte e sete) anos, 07 (sete) meses e 08 (oito) dias de tempo de contribuição comum (ID 356699888, pág. 154). A controvérsia colocada nos autos engloba o reconhecimento da natureza especial das atividades exercidas nos períodos de 06.02.1992 a 30.09.1996 e de 01.10.1996 a 08.06.2021.

No que diz respeito aos intervalos controversos, na qualidade de trabalhador avulso, observo que o autor exerceu diversas funções como estivador, em portos do litoral paulista, vinculado ao "Órgão de Gestão de Mão de Obra do Trabalho Portuário do Porto Organizado de Santos", quando esteve exposto a ruídos acima dos limites legalmente admitidos, bem como a agentes químicos prejudiciais à saúde, tais como monóxido de carbono e poeiras minerais (ID 356699888, p. 9-40 e ID 356699927), motivo pelo qual devem ser reconhecidos como especiais, conforme códigos 1.2.11 e 2.1.2 do Decreto no 53.831/64, códigos 1.2.0, 1.2.10 e 2.4.5 do Decreto no 83.080/79, códigos 1.0.19 e 2.0.1 dos Decretos nos 2.172/97 e 3.048/99, neste ponto observado, ainda, o Decreto no 4.882/03.

Anota-se que em relação aos períodos de fruição de auxílio-doença previdenciário, a 10a Turma deste Egrégio Tribunal adotou entendimento no sentido de que "... a percepção do benefício de auxílio-doença não elide o direito à contagem com acréscimo de 40%, na hipótese de exercício de atividade especial quando do afastamento do trabalho." (APELREEX 00128627320114036183, DESEMBARGADOR FEDERAL SERGIO NASCIMENTO, TRF3 - DÉCIMA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:11/04/2017). Tal entendimento encontra-se corroborado pelo Egrégio STJ, ao decidir, por unanimidade, negar provimento ao recurso interposto pelo INSS no REsp No 1.759.098 - RS (2018/0204454-9), fixando a seguinte tese: "O Segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial." (RELATOR MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO - STJ - PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2019, DJe: 01/08/2019).

Ainda, os períodos em que a parte autora alega ter exercido as funções de estivador, na qualidade de trabalhador avulso, apenas poderão ser consideradas quando presente a indicação do efetivo trabalho, conforme documento emitido pelo Órgão Gestor de Mão de Obra (OGMO) ou pela existência de contribuições no extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS).

Finalmente, ressalto que a proteção ao trabalhador avulso tem assento constitucional, igualando-o em direitos com o empregado de vínculo permanente (art. 5o, XXXIV). Logo, no caso da comprovação do labor especial, deve-se ter presente a natureza transitória, intermitente e multitarefas do trabalhador avulso, a fim de que não se inviabilize direito previdenciário.

Nessa direção, a jurisprudência deste E. Tribunal, em regra, acolhe as informações presentes no PPP expedido pelo OGMO, porquanto expressa as condições médias de trabalho enfrentada pelo estivador. Tal situação ocorre, provavelmente, para compatibilizar a dinâmica das atividades do trabalhador avulso e a capacidade técnica do OGMO e das empresas tomadoras do serviço em matéria de saúde e segurança do trabalho. Cito, por exemplo, os seguintes precedentes:

"O(s) período(s) de 01/10/96 a 31/05/99, 01/08/99 a 31/03/2000, 01/06/2000 a 30/04/2001, 01/08/2001 a 28/02/2003, 01/04/2003 a 30/09/2003, 01/12/2003 a 30/11/2005, 01/08/2006 a 31/08/2006, 01/10/2006 a 31/01/2007, 01/05/2007 a 30/11/2008, 01/02/2009 a 30/04/2009, 01/06/2009 a 28/02/2010, 01/07/2010 a 30/09/2010, 01/02/2011 a 31/07/2012, 01/10/2012 a 30/11/2012, 01/01/2013 a 30/06/2013, 01/09/2013 a 31/10/2013, 01/12/2013 a 31/01/2014, 01/07/2014 a 31/08/2014, 01/10/2014 a 30/09/2016 e 01/10/2016 a 17/10/2016 (data de emissão do PPP), laborados nas funções de estivador, guincheiro, portalo, contramestre porão, contramestre geral, motorista de autos, monotécnico, sinaleiro, conexo, contramestre conexo, parqueador, junto ao Orgão de Gestão de Mão de Obra do Trabalho Portuário do Porto Organizado de Santos - OGMO, deve(m) ser reconhecido(s) como especial(is), à vista da comprovação da exposição habitual e permanente a ruído de 92 decibéis, acima do limite permitido, conforme o(s) documento(s) apresentados na via administrativa (PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário - ID 282940582/37-50), enquadrando-se no código 1.1.6 do Decreto no 53.831/64 e no item 1.1.5 do Decreto no 83.080/79, bem como no item 2.0.1 do Decreto no 2.172/97 e no item 2.0.1 do Decreto no 3.048/99 c/c Decreto n.o 4.882/03." (TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5004712-51.2017.4.03.6104, Rel. Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, julgado em 16/10/2024, DJEN DATA: 21/10/2024)

"[...] 2. Períodos de 1.o/5/2010 a 31/5/2014 e 1.o/7/2014 a 10/5/2018 (data de emissão do PPP)

Empregador: Órgão de Gestão de Mão-de-Obra do Trabalho Portuário do Porto Organizado de Santos.

Função: Estivador, Guincheiro, Portaló, Motorista Autos, Monotécnico, C/M Porão, C/M Geral e Outros ("Escalado para exercer as funções de Estivador e Portaló").

Prova: PPP (Id. 134199827, pp. 51/71), emitido em 10/5/2018.

Agente(s) nocivo(s):

- no período de 1.o/5/2010 a 31/3/2018: ruído inferior a 92 dB(A), monóxido de carbono, poeira e gases minerais; e

- no período de 1.o/4/2018 a 10/5/2018: ruído variável de 77,04 dB(A) a 93,38 dB(A), monóxido de carbono, poeira e gases minerais.

Embasamento legal: item 1.1.6 do Quadro Anexo do Decreto n.o 53.831/64, item 1.1.5, 1.2.0, 1.2.10 e 2.4.5 do Anexo I do Decreto n.o 83.080/79, item 17 do Anexo II e itens 1.0.19 e 2.0.1 do Anexo IV dos Decretos n.o 2.172/97 e n.o 3.048/99 e Decreto n.o 4.882/2003.

Conclusão: reconhecimento, como especial, da atividade desenvolvida nos períodos (com análise limitada a 10/5/2018, data da emissão do PPP, sendo impossível a caracterização da especialidade do labor em interstício não abrangido pelo documento, nos termos da legislação de regência, que exige que sua comprovação seja efetuada por meio de prova técnica), uma vez que atestada, pelo PPP, a exposição aos agentes químicos, com previsão nos Decretos de regência como fatores patogênicos, prejudiciais ao trabalhador." (TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000005-21.2020.4.03.6141, Rel. Desembargador Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA, julgado em 23/07/2024, DJEN DATA: 26/07/2024)

"- Perfil Profissiográfico Previdenciário emitido pelo Órgão de Gestão de Mão de Obra do Trabalho Portuário do Porto de Santos (OGMO) em 09/05/2010 (id 289845461 - pág. 21), informando o labor como estivador, nos interregnos de 01/05/2010 a 31/03/2018 e de 01/04/2018 a 09/05/2019, com exposição ao agente nocivo ruído, respectivamente, menor que 92 dB(A) e menor que 93,38db(A) e laudo judicial de trabalhador paradigma, produzido em 13/10/2021 (ID 271253797), apurando que no período referido esteve exposto ao ruído superior a 85,0 dB(A). Possibilidade de enquadramento, eis que o nível de ruído a que estava exposto era superior ao previsto na legislação de regência para o reconhecimento da especialidade do labor."(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5012908-54.2023.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 27/06/2024, DJEN DATA: 03/07/2024)

"Períodos:

1. 01/01/1998 a 30/09/2000, 01/07/2001 a 31/07/2001, 01/01/2002 a 30/04/2008, 01/07/2008 a 31/07/2008, 01/10/2008 a 31/07/2023

Empregador: OGMO - Órgão de Gestão de Mão de Obra do Trabalho Portuário do Porto Organizado de Santos

Função: Estivador

Prova: PPP (ID 43664218 - Pág. 24/35 e ID 43664223 - Pág. 1/4)

Enquadramento/Norma: Especial, de 01/01/1998 a 26/06/2017 (data de emissão do PPP) - exposição habitual e permanente a ruído sob o patamar de 93,6 dB(A), até 30/04/2010 - Decreto n. 53.831/1964, item 1.1.6. do Quadro Anexo e no Decreto n. 83.080/1979, item 1.1.5. do Anexo I - e a poeiras minerais, a partir de 01/05/2010 - itens 1.2.9 e 1.2.11, do Quadro do Decreto n. 53.831/1964; e 1.2.10 e 1.2.11, do Anexo I do Decreto n. 83.080/1979 e 1.0.7, 1.0.17, 1.0.18 e 1.0.19 dos Decretos ns. 2.172/1997 e 3.048/1999." (TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001804-70.2018.4.03.6141, Rel. Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 27/09/2023, DJEN DATA: 02/10/2023)

Sendo assim, somados todos os períodos especiais, totaliza a parte autora 27 (vinte e sete) anos, 03 (três) meses e 08 (oito) dias de tempo especial até a data do requerimento administrativo (DER 08.06.2021), perfazendo tempo superior a 25 (vinte e cinco) anos de atividade especiais em 13.11.2019, data de início da vigência da EC no 103/2019.

Restaram cumpridos pela parte autora, ainda, os requisitos da qualidade de segurado (art. 15 e seguintes da Lei no 8.213/91) e carência para a concessão do benefício almejado (art. 24 e seguintes da Lei no 8.213/91).

Destarte, a parte autora faz jus à aposentadoria especial, com renda mensal inicial de 100% do salário-de-benefício, nos termos do art. 57 da Lei no 8.213/91, sendo este último calculado pela média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo, nos termos do art. 29, inc. II, da Lei no 8.213/91, na redação dada pela Lei no 9.876/99.

O benefício deve ser concedido a partir da DER, uma vez que toda a documentação necessária ao reconhecimento da aposentadoria já havia sido levada ao INSS em sede administrativa.

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal aprovado pela Resolução no 963/2025, ou a que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença, observando-se o artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 (redação dada pela EC n. 136/2025).

Com relação aos honorários advocatícios, arcará o INSS com o pagamento da verba honorária fixada no percentual mínimo, na forma do disposto no art. 85, § 3o e § 4o, II, e no art. 86, todos do CPC, e incidirá sobre as parcelas vencidas até a data da decisão que reconheceu o direito ao benefício (Súmula 111 do STJ).

Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos (Lei no 9.289/96, artigo 4o, inciso I e parágrafo único).

Acaso a parte autora esteja recebendo benefício previdenciário concedido administrativamente, deverá optar, à época da liquidação de sentença, pelo benefício judicial ou administrativo que entenda ser mais vantajoso. Se a opção recair no benefício judicial, deverão ser compensadas as parcelas já recebidas em sede administrativa, face à vedação da cumulação dos benefícios.

As verbas acessórias e as prestações em atraso também deverão ser calculadas na forma acima estabelecida, em fase de liquidação de sentença.

Diante do exposto, nego provimento à apelação do INSS e dou provimento à apelação da parte autora, para condenar o réu a conceder-lhe o benefício de aposentadoria especial, a partir da data do requerimento administrativo (DER 08.06.2021), fixando, de ofício, os consectários legais, tudo na forma acima explicitada.

Assinala-se, por fim, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 791.961 (TEMA 709), pelo Tribunal Pleno – Sessão Virtual, entendeu pela impossibilidade da percepção de aposentadoria especial na hipótese de o segurado permanecer no exercício de atividades laborais nocivas à saúde (Data da Publicação DJE 19/08/2020).

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA.APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. AGENTES QUÍMICOS E FÍSICOS. TRABALHADOR AVULSO. ESTIVADOR. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO DO INSS DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação do INSS e da parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de reconhecimento da natureza especial das atividades desempenhadas em razão da exposição de agentes nocivos; e (ii) analisar o preenchimento dos requisitos legais para a aposentadoria especial ou aposentadoria por tempo de contribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, tem-se que o Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015) passou a dispor sobre o tema, revogando em parte a Lei no 1.060/50. Dessa forma, a declaração do postulante quanto à insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios faz-se por meio de pedido formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso (art. 99). Por outro lado, restou mantida a presunção de veracidade da afirmação da pessoa física quanto a sua hipossuficiência financeira, como se observa do §3o, do art. 99, do CPC. No caso dos autos, observo que a renda da parte autora perfaz cerca de 4 (quatro) salários-mínimos, não se mostrando tão elevada a ponto de inviabilizar a concessão do benefício. Benefício da gratuidade da Justiça concedido.

4. Aposentadoria especial é devida aos segurados que trabalhem sob efeito de agentes nocivos, em atividades penosas, insalubres ou perigosas. A legislação aplicável para caracterização da natureza especial é a vigente no período em que a atividade a ser avaliada foi efetivamente exercida, devendo, portanto, ser levada em consideração a disciplina estabelecida pelos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79, até 05.03.1997 e, após, pelos Decretos no 2.172/97 e no 3.049/99. Os Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79 vigeram de forma simultânea, não havendo revogação daquela legislação por esta, de forma que, verificando-se divergência entre as duas normas, deverá prevalecer aquela mais favorável ao segurado. A atividade desenvolvida até 10.12.1997, mesmo sem a apresentação de laudo técnico, pode ser considerada especial, pois, em razão da legislação de regência a ser considerada até então, era suficiente para a caracterização da denominada atividade especial a apresentação dos informativos SB-40 e DSS-8030, exceto para o agente nocivo ruído por depender de prova técnica.

5. No que diz respeito aos intervalos controversos, na qualidade de trabalhador avulso, observo que o autor exerceu diversas funções como estivador, em portos do litoral paulista, vinculado ao "Órgão de Gestão de Mão de Obra do Trabalho Portuário do Porto Organizado de Santos", quando esteve exposto a ruídos acima dos limites legalmente admitidos, bem como a agentes químicos prejudiciais à saúde, tais como monóxido de carbono e poeiras minerais, motivo pelo qual devem ser reconhecidos como especiais, conforme códigos 1.2.11 e 2.1.2 do Decreto no 53.831/64, códigos 1.2.0, 1.2.10 e 2.4.5 do Decreto no 83.080/79, códigos 1.0.19 e 2.0.1 dos Decretos nos 2.172/97 e 3.048/99, neste ponto observado, ainda, o Decreto no 4.882/03.

6. Somados todos os períodos especiais, totaliza a parte autora 27 (vinte e sete) anos, 03 (três) meses e 08 (oito) dias de tempo especial até a data do requerimento administrativo (DER 08.06.2021), perfazendo tempo superior a 25 (vinte e cinco) anos de atividade especiais em 13.11.2019, data de início da vigência da EC no 103/2019.

7. O benefício é devido a partir da data do requerimento administrativo (DER 08.06.2021).

IV. DISPOSITIVO

8. Apelação do INSS desprovida. Apelação da parte autora provida. Fixados, de ofício, os consectários legais.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 7o; Decreto no 53.831/1964, Decreto no 83.080/1979, Decretos no 2.172/1997 e Decreto no 3.049/1999.

Jurisprudência relevante citada: STJ - 1a. Turma, AgRg no REsp 1208487 / AM, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. em 08/11/11, DJe em 14/11/11; STJ; Resp 436661/SC; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Scartezzini; julg. 28.04.2004; DJ 02.08.2004, pág. 482); STJ, REsp 1401619/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 05/12/2014; TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5004712-51.2017.4.03.6104, Rel. Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, julgado em 16/10/2024, DJEN DATA: 21/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS e dar provimento à apelação da parte autora, fixando, de ofício, os consectários legais, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELSON PORFIRIO

Relator do Acórdão